Tribunal: TJBA
Processo: 8060497-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060497-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: AMERICA FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas à “Tarifa Bancária Cesta Benefic 1”, incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob a alegação de inexistência de contratação.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão de descontos bancários supostamente indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

1. A cognição do agravo de instrumento limita-se à verificação da regularidade da decisão interlocutória, sendo vedado o exame aprofundado do mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.
2. Estão presentes a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação e da ausência de prova documental idônea apresentada pela instituição financeira, a quem compete o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
3. O perigo de dano revela-se inverso, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, configurando prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravada.
4. A medida é reversível, uma vez que, comprovada posteriormente a regularidade da contratação, é possível a reimplantação dos descontos ou a cobrança dos valores pela via adequada.

IV.

Dispositivo e tese

1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

V. Dispositivo e tese

1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando ausente prova da contratação da tarifa bancária e configurado risco de dano à verba de natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8063802-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8060497-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
AMERICA FRANCA DOS SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.